Tribunal: TJDFT
Processo: 0734749-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0734749-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE HENRIQUE DA SILVA AGRAVADO: ROBERTO OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por C. H. D. S. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (Num. 164765828, originário) que, nos autos da Revisional de Alimentos no 0703932-65.2023.8.07.0005, ajuizada pelas menores S. H. S. e A. G. H. D. S. (representadas pela agravante) em desfavor de seu genitor, R. O. S. (ora agravado), acolheu o pedido reconvencional e fixou alimentos provisórios a serem pagos pela recorrente à menor A. G. H. D. S., no equivalente a 18% de seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios. Informa a agravante (Num. 50347166), em apertada síntese, que os alimentos provisórios devidos à filha cuja guarda foi invertida em favor do agravado foram fixados em valor superior às suas possibilidades, estando a comprometer sua subsistência e da outra filha que mantém consigo. Informa que suas despesas mensais somam R$ 6.573,75, conforme planilha acostada às razões de recurso, sendo que desse montante R$ 2.457,50 são gastos para a manutenção da filha que tem consigo (S.H.S.). Afirma que custeia o plano de saúde da filha cuja guarda foi revertida ao agravado (A. G. H. D. S.), no valor de R$ 371,00, o qual, somado à pensão provisória fixada em 18% de seus rendimentos, resulta em valor que extrapola suas condições financeiras, uma vez que é aufere rendimentos mensais de R$ 4.059,96 como secretária. Destaca, por outro lado, que o agravado é empresário, reside em imóvel próprio e ostenta uma vida de luxo, tendo condições de arcar com as despesas da infante em maior proporção. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que os alimentos provisórios sejam reduzidos ao equivalente a 10% de seus rendimentos, e, no mérito, a reforma da decisão agravada e confirmação desse percentual. Requer, ainda, lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária recursal. É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, inciso I, do CPC. Concedo à agravante os benefícios da gratuidade judiciária recursal pleiteada. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, é possível antever que a argumentação vertida pela agravante ressente-se da necessária verossimilhança. A recorrente informa trabalhar como secretária e auferir remuneração mensal de R$ 4.059,96, tendo acostado aos autos o contracheque de Num. 50347167, referente ao mês de junho de 2023, que aponta rendimento líquido de R$ 3.990,51, compatível com a renda alegada. No entanto, a planilha de despesas por ela acostada às razões de recurso denota descompasso com esse patamar de renda, tendo a agravante listado despesas pessoais da ordem de R$ 4.116,25, ou seja, por si só superiores a seus vencimentos, sem contar as despesas decorrentes da manutenção da filha, a indicar que possa ter outras fontes de renda. A mesma planilha indica despesas mensais com a filha S. H. S. de R$ 2.457,50, sendo que há decisão nos autos da revisional (Num. 161208733, originária) determinando que o agravado pague à filha o equivalente a 01 (um) salário mínimo mensalmente, de modo que remanesceria à recorrente a obrigação de arcar com o remanescente, a reforçar as considerações acima alinhavadas. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão agravada. A questão relativa às possibilidades de cada um dos genitores, por certo, será objeto de exame e aprofundamento por ocasião da instrução processual, sendo razoável, por essas razões, a manutenção do encargo na forma fixada na origem até que aquela fase se ultime. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. R Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator